Tribunal: TJES
Processo: 5009195-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009195-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FARDIM CARGAS EXPRESS LTDA
RECORRIDO: CICERO ANTONIO TEIXEIRA NOBRE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009195-14.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FARDIM CARGAS EXPRESS LTDA
.

RECDO.: CICERO ANTONIO TEIXEIRA NOBRE.

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE FRETE. EXTRAVIO DOS BENS TRANSPORTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
CICERO ANTONIO TEIXEIRA NOBRE
em face de
FARDIM CARGAS EXPRESS LTDA
. O autor relata que, em 13/01/2023, contratou os serviços da ré para o transporte rodoviário de cinco quadros destinados à sua filha, residente no estado de São Paulo, que conforme a nota fiscal, deveriam ser entregues até o dia 19/01/2023. No início de fevereiro, o autor entrou em contato com a ré devido à não entrega dos quadros, ocasião em que foi informado de que um dos quadros havia sido extraviado e que seriam feitas buscas para localizá-lo. Após o prazo estipulado, foi comunicado que o quadro estava definitivamente perdido, sendo necessário preencher um formulário para solicitar o ressarcimento. Destaca-se que o quadro extraviado era uma obra decorativa da artista plástica Beatriz Milhazes, possuindo valor afetivo significativo para o autor. Diante disso, o autor requer indenização por danos materiais no valor total de R$ 3.619,24, sendo R$ 3.500,00 referentes ao quadro perdido e R$ 119,24 referentes ao valor pago pelo frete. Requereu, ainda, indenização por danos morais.

A empresa requerida apresentou contestação (id nº 8707863), na qual alega que a mercadoria (cinco quadros decorativos) foi enviada em três volumes, conforme consta na nota fiscal, e que apenas um volume foi extraviado. Dessa forma, sustenta que não é devido o ressarcimento integral das mercadorias. Alega, ainda, que a parte autora não apresentou qualquer evidência de que tenha sofrido abalo moral que justifique uma indenização, muito menos um valor como o pleiteado. Assim, requer a total improcedência da ação.

A sentença (id n° 8874988) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do despedimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A requerida
FARDIM CARGAS EXPRESS LTDA
interpôs recurso inominado (id nº 8707876), argumentando que o dano moral só é aplicável em casos de grave ofensa aos direitos personalíssimos, não cabendo em situações de meros aborrecimentos. No presente caso, sustenta que apenas um volume da mercadoria foi extraviado e que a empresa envidou todos os esforços para resolver a situação, sem que houvesse evidências de ofensa ou abalo moral significativo. Ademais, alega que o suposto tratamento inadequado não foi comprovado e que o valor afetivo dos quadros não foi demonstrado. Por isso, requer a reforma parcial da sentença para exclusão da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentados no id n° 8707880, oportunidade em que o autor, ora recorrido, requer a manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência do dano moral.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as recorrentes e os recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, cinge-se a controvércia acerca da caracterização, ou não, de danos morais a serem indenizados em favor do autor.

Conforme se extrai da exordial, o autor contratou os serviços da recorrente para realizar o transporte rodoviário de cinco quadros destinados à sua filha, residente no estado de São Paulo. No entanto, além da recorrente não ter cumprido o prazo inicialmente estabelecido, o autor teve que suportar a angústia de aguardar durante o período das buscas, para, no final, ser informado de que os quadros haviam sido extraviados.

Quanto à configuração dos danos morais, a doutrina civilista sustenta a necessidade de reparação por perda de bens com valor afetivo, além da reparação monetária pelos danos causados pela conduta inadequada da empresa prestadora de serviços. Neste contexto, é relevante citar o entendimento da doutrinadora Maria Helena Diniz (2022), que aborda a questão. Veja:

Nada obsta a que se repare a ofensa moral que o ato do lesante tenha provocado ao lesado, ferindo um interesse afetivo atinente a bens materiais, ante o disposto nos arts. 12, 186, 927 e 952, parágrafo único, do Código Civil.
[...] Assim, se houver usurpação (apoderamento ilegal, violento ou fraudulento de coisa) ou esbulho do alheio (tomada ilícita da posse do titular do bem, privando-o de seu exercício), a indenização consistirá em se restituir a coisa mais o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes, ou, faltando a coisa, em se reembolsar o seu equivalente ao prejudicado (CC, art. 952), ou seja, o seu valor médio mercalógico atual e também os lucros cessantes (Enunciado n. 561 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na VI Jornada de Direito Civil).
Para se restituir o equivalente, quando não mais exista a coisa, avalia-se esta pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele (CC, art. 952, parágrafo único). Se impossível for ao usurpador devolver o bem que usurpou ou esbulhou, por não mais existir, deverá pagar ao seu legítimo proprietário ou possuidor o preço atual da coisa em dinheiro, incluindo-se ainda o valor afetivo que o bem possa ter.
DINIZ, Maria H. Manual de direito civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786555598612. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598612/. Acesso em: 12 ago. 2024.

Neste ponto, é importante mencionar que o dano arbitrado não considera apenas o valor afetivo do bem para o recorrido, mas também a prestação de serviço ineficaz e o tempo que ele despendeu para tentar solucionar administrativamente o impasse.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, diante da falha da prestação dos serviços da parte Requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Por fim, no tocante ao valor da indenização, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Isto porque, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
a empresas Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com Art. 55 da
Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)